Tribunal: TJSP
Processo: 1500052-02.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500052-02.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante ALEXANDER
SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-02.2019.8.26.0536 -Voto no 14.940
2
VOTO no. 14.940
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500052-02.2019.8.26.0536 (processo digital)
COMARCA: SANTOS 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: ALEXSANDER SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Concurso
de pessoas. Materialidade e autoria comprovadas. Seguras
declarações da vítima, que reconheceu o réu como um dos
autores do crime nas duas fases da persecução, a par dos
relatos coesos dos policiais militares. Impossibilidade de
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo
155 do Código Penal diante da grave ameaça empregada
contra
a
vítima.
Causa
de
aumento
inquestionável.
Condenação mantida. Pena-base no piso. Agravante genérica
prevista no artigo 65, II, alínea 'h', do Código Penal (crime
praticado contra idoso). Regime inicial fechado único
adequado ao roubo, especialmente em face da “qualificadora” potencializando o trauma próprio da
infração penal, além da agravante do mesmo modo colidente
com retiro menos severo, sem se ignorar a reincidência do
acusado não sopesada na dosimetria da pena. Apelo da
Defesa improvido.
VOTO DO RELATOR
Através
da
sentença
observada
a
fls.
79/84
e
complementada a fls. 104, cujo relatório se adota, ALEXSANDER SANTOS
DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir
pena de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão em
regime inicial fechado, bem como a proceder ao pagamento de multa no
importe de quatorze (14) diárias, unidade no piso, como incurso no artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal, vedada a apresentação de recurso em
liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 86), vindo as razões do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-02.2019.8.26.0536 -Voto no 14.940
3
recurso a fls. 95/103. Busca a Defensoria Pública a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da
conduta para aquela descrita no artigo 155 do Código Penal, bem como o
afastamento da agravante prevista no artigo 65, II, alínea “h”, daquele
mesmo Estatuto Repressor, seguidos da imposição de regime prisional
menos severo.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 121/126, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 144/152, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se, de início, que o réu, perante a autoridade
policial, optou pelo silêncio (fls. 07). Em pretório, negou a acusação,
sustentando ter ido ao bar comprar cigarros e, quando saía do
estabelecimento, dois rapazes o convidaram para tomar uma cachaça e
assaltar a vítima, mas não aceitou e permaneceu bebendo do outro lado
da rua. Anotou que conhecia a vítima de vista (fls. 85 e mídia digital).
Todavia, a negativa, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, na Delegacia, declarou o ofendido Elias
Gomes de Araújo que caminhava pela Rua Henrique Soler, perto do bar do
Chinês, quando três indivíduos o abordaram e, mediante ameaça e força
física, subtraíram a quantia de R$ 20,00 que levava no bolso, além de sua
carteira de idoso para transporte urbano. Acionou a Polícia e levou os
militares ao bar do outro lado da rua onde um dos agentes se encontrava,
reconhecendo o acusado sem sombra de dúvidas como um dos
assaltantes porque fora o agente que mais o intimidou e “pegou” seus
pertences (fls. 11). Em juízo, disse ter sido abordado por três indivíduos
que subtraíram seu cartão de transporte público e dinheiro. Na ocasião,
os agentes ficaram “tirando sarro” e rindo dele, de modo a se sentir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-02.2019.8.26.0536 -Voto no 14.940
4
intimidado, sendo certo que um deles, ALEXSANDER, permaneceu no bar
à frente, apontando-o aos policiais como um dos agentes. Ratificou o
reconhecimento em juízo com segurança, anotando, ao final, não ter
recuperado seus pertences (fls. 85 e mídia digital).
Convém anotar que, no campo probatório, a palavra da
vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a conduta
de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não tem proveito em mentir,
porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de denunciação
caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial.
Por isso, “quando a palavra do agente passivo é
harmônica, na Polícia e em Juízo, e se traduz no reconhecimento dos
acusados como praticantes do roubo, é forçoso convir pela existência de
prova mais que suficiente à condenação, pois a vítima não tem motivo para
incriminar gratuitamente alguém que, até então, não conhecia” (RJTACrim
31/79).
Ademais, “a vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois, sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto. Em nada interfere
o nervosismo da vítima de roubo na idoneidade do reconhecimento a que
procede. Ao contrário. Uma vítima emotiva é aquela que melhores condições
tem para auxiliar na formação da vontade judicial, trazendo certeza ao
Juízo de que se emociona justamente por encontra-se diante de quem a
submeteu a trauma indelével” (RJTACrim 39/255).
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ 43/233).
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase sempre
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-02.2019.8.26.0536 -Voto no 14.940
5
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213, Relator
Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima assume
máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de infração
cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em increpar,
graciosamente,
o
acionado”
(TJESP,
Apelação
no.
0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
Não bastasse, narraram os policiais militares Eder
Pereira Borges e Jeferson Phelipe Albuquerque Guimarães ter sido
comunicados sobre ocorrência de roubo, dirigindo-se ao local, onde a
vítima narrou ter sido abordada por três indivíduos, os quais, mediante
ameaça e força física, subtraíram-lhe a quantia de R$ 20,00, além de uma
carteira de idoso usada em ônibus urbano. Disse o ofendido, ainda, que
um dos marginais estava no bar do outro lado da rua, para onde se
dirigiram e abordaram o acusado, então apontado pelo ofendido. Em
revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder dele (fls. 09/10, 85
e mídia digital).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada havendo capaz de
demonstrar animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu, além
do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão trazida por
policial.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-02.2019.8.26.0536 -Voto no 14.940
6
993.08.018758-4).
O quadro probatório, portanto, mostra-se robusto e torna
inquestionável a condenação, nada ensejando a absolvição cogitada via
apelo.
Nítida, ainda, a causa de aumento de pena representada
pelo concurso de pessoas, algo que também decorre claro da narrativa da
vítima.
Pontue-se que a “qualificadora” em foco dispensa até
mesmo prova de ajuste prévio, identificação (e muito menos a prisão) de
todos os agentes e do grau de participação de cada um ou da eventual
circunstância do copartícipe ser inimputável, isso porque todos que
contribuem para a integração do crime são coautores, consoante teoria
unitária adotada pelo Código Penal, na esteira da jurisprudência e
doutrina
dominantes
(ESTHER
DE
FIGUEIREDO
FERRAZ,
“A
Codelinquência do Direito Penal” Brasileiro, 1a ed., Bushatsky, 1976,
págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 3a ed.,
Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19, págs. 58 e 47; JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a ed., Atlas, 2003, vol. II, no
11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101, 153/881 e 160/525; RSTJ
10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402, 552/357, 554/367, 570/315,
573/489, 593/351, 598/397, 624/295, 651/323, 664/265, 694/345,
704/348, 728/614, 733/678, 736/629, 744/614, 747/754 e 749/657;
JTACrimSP 73/3680).
E a desclassificação almejada via apelo cai por terra
diante das declarações do ofendido desnudando a grave ameaça
consistente no fato de haver sido abordado durante a madrugada e em
plena via pública por três indivíduos, que passaram a molestá-lo
moralmente, impondo realçar se tratar de pessoa idosa, daí a indubitável
grave ameaça a desvendar a elementar do roubo colidente com o furto
sugerido pela Defesa.
Realmente, a configuração do roubo prescinde de
utilização, por parte do agente, de fórmula verbal exata para anunciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-02.2019.8.26.0536 -Voto no 14.940
7
assalto, bastando o contexto reportado pela vítima para traduzir,
inequivocamente, a mensagem de intimidação a imprimir temor ao
ofendido e vencer sua resistência, algo apto a reforçar a elementar própria
da infração penal descrita na denúncia.
Sobre o tema, já se pontuou ser “grave toda ameaça que
tenha surtido o efeito desejado. O inocultável trauma coletivo que existe,
pela desenfreada onda de assaltos, também passa a ter influência no
sopesamento da grave ameaça, uma das circunstâncias elementares do
crime de roubo” (JTACrimSP 91/300).
Curial ressaltar que, “para a configuração do crime de
roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a
vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de
ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça
pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor
causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração
sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo” (STJ, REsp
848465/DF, Relator Ministro FELIX FISCHER, grifou-se), nada delineando
o delito colimado pela Defesa.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do roubo à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a pena-base no mínimo legal, vale dizer, quatro
(4) anos de reclusão, mais multa no importe de dez (10) diárias.
Na segunda fase da dosimetria, aumentou-se a pena de
um sexto (1/6) em razão da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do
Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos), atingindo quatro
(4) anos e oito (8) meses de reclusão, mais onze (11) dias-multa.
Aqui, também ao reverso do sustentado via apelo, a
condição de idoso vem demonstrada no termo de declarações a fls. 11,
quando a vítima apresentou à autoridade policial seu documento de
identidade, sendo certo que as informações registradas gozam de fé
pública.
O acusado acabou beneficiado, porquanto se ignorou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-02.2019.8.26.0536 -Voto no 14.940
8
fato de o apelante ser reincidente em crime patrimonial (condenação
pretérita e imutável por furto qualificado noticiada a fls. 53, não “atingida”
pelo quinquênio depurador), vedada a revisão do julgado ante a inércia da
Justiça Pública.
Por fim, na terceira etapa do artigo 68 do Código Penal,
exasperou-se a sanção de um terço (1/3) em razão da causa de aumento
representada pelo concurso de pessoas, chegando-se ao patamar definitivo
de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, com multa no
importe de quatorze (14) diárias, unidade no piso, à míngua de outras
causas modificadoras.
Inadmissível a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos diante de expressos óbices legais (artigo 44, inciso I,
do Código Penal), porquanto cometido o delito mediante grave ameaça à
pessoa, com imposição de carcerária superior a quatro anos, repisada a
recidiva igualmente inconciliável com a benesse.
De resto, o regime fechado é o único adequado ao roubo,
mostrando-se a providência necessária à reprovação e prevenção do crime,
sendo certo que a agravante e a majorante antes reportadas denotam dolo
exacerbado inconciliável com retiro menos severo (artigo 33, § 3o, do
Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do agente
decorrem da própria conduta, que atormenta a população há muito, sendo
injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo próprio
daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair objetos,
impondo trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível
reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de
fato
concreto
facilmente
constatado
dos
apontamentos
antes
especificados, sendo a concessão de regime mais brando solução
responsável pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à
prática de delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-02.2019.8.26.0536 -Voto no 14.940
9
vítima do roubo permanece em estado de pânico por longo período,
ficando atormentada em casa, com alteração drástica do cotidiano, além
de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo
psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição do
regime prisional como forma de se impor adequada reprovação ao crime e,
pois, chegar-se à necessária prevenção
situação que assume maior
relevância por se tratar de roubo cometido em concurso de três agentes
contra vítima idosa, de modo a intensificar o temor próprio da infração
penal, com o correlato incremento do trauma).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte
(TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011), com lastro
em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Rel.
Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06/12/96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e
151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e 721/444;
LexJTJ 186/286 e 188/315; RJDTACrimSP 7/153, 10/115-119, 15/159,
16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379, 25/288, 27/165-197,
37/192-360-362,
39/258-290-571,
40/170-209,
41/255-262,
42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS 73/50).
Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo Tribunal
Federal, no caso anotada quando do julgamento da Apelação Criminal no.
00018042-98.2010.8.26.0050 por este Tribunal de Justiça, Relator
Desembargador SOUZA NERY:
“Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a pena
inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente nos casos
de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o regime prisional
fechado para efeito de início de cumprimento da sanção penal imposta ao
condenado. Habeas Corpus indeferido” (STF, HC no. 74.536-9).
“Hipótese em que o regime inicial fechado, mais gravoso que
as penas aplicadas comportam, foi determinado com base em
fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito, notadamente
acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de três agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500052-02.2019.8.26.0536 -Voto no 14.940
10
denotando não só a maior periculosidade dos acusados, mas também uma
ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes” (STJ, HC
369733/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado
22-11-2016, grifei).
Para concluir, mencione-se que a fixação da pena básica
no piso não obstaculiza a imposição de regime prisional mais severo,
bastando estar justificada a providência (STJ, HC 349091/RJ, Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado 23-8-2016), tal como se observa
in casu, reforçado o tratamento carcerário em face da reincidência antes
reportada, tudo a desnudar concreta e proeminente periculosidade
condizente unicamente com o retiro pleno.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Aassinatura Eletrônica)